Tribunal: TJES
Processo: 5009301-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009301-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA ANDRADE PEREIRA TETZLAFF
RECORRIDO: LINNU'S AUTOMOVEIS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado
i
nterposto
pela requerida ANA LÚCIA PEREIRA em face da sentença (id. 3722210
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
determinar a transferência do automóvel e dos respectivos encargos (multas e afins) para a recorrente, além de condená-la, em solidariedade com a demandada
LINNUS, ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado,
a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade
pelo dano amargado pela autora/recorrida, ao argumentar ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que teriam contratado a alienação fiduciária em seu nome, sem sua anuência, com a falsificação de assinaturas,
de sorte que não teria, efetivamente, participado da avença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 05/02/2021 a autora EDNA firmou com a requerida LINNUS contrato
de compra e venda do
veículo HB20 HYUMDAI placa QRL4D78 pelo valor de R$ 47.000,00
(quarenta e sete mil reais), por meio do qual pagaria parte do valor com a entrega do automóvel
GM CORSA CLASSIC,
que seria transferido à demandada ANA LUCIA, contudo, não teria ocorrido a transferência do veículo entregue pelas autoras
perante o DETRAN/ES
, importando em
cobranças
multas e demais encargos, pelo que postularam obrigação de fazer consistente na transferência do automóvel perante o DETRAN/ES e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que
após a sentença as autoras
celebraram acordo com a requerida LINNUS (id. 3749695), que se comprometeu ao pagamento de R$ 5.735,00 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais) para quitação integral d
o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido
,
importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor preconiza a responsabilidade solidária em favor do consumidor,
de modo que a solidariedade pode ser renunciada em favor deste, conforme preconizado no artigo 282 do Código civil
, pois não se mostra razoável utilizar de regra protetora do consumidor em desfavor deste, quando se postula a homologação de transação exclusivamente em favor
do
fornecedor/requerida,
remanescendo, portanto, o interesse em relação à obrigação de transferência da propriedade do automóvel perante o DETRAN/ES.

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

Assim, considerando
que as partes são capazes e objeto da lide (danos morais) é disponível,
homologa-se a transação, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso III, b), CPC,
em relação à demandada LINNUS, remanescendo a análise da pretensão
de obrigação de transferir o automóvel para o nome da requerida ANA LÚCIA, que se insurge contra a sentença.

Conforme pontuado no recurso, a recorrente teria apresentado singela contestação, argumentado ter sido vítima de fraude perpetrada por Jair José Nob
i
m Ramos e Antônio Belarmino
, que teriam se passado por servidores do INSS,
fotografado a recorrente
e celebrado o contrato de alienação fiduciária do automóvel
com assinatura falsa e
somente após a citação
teria descoberto a existência da transação em seu nome.

Nesse contexto, em que pese o respeito pela r. sentença, embora tenha apresentado contestação singela
(desassistida de advogado),
alegou a suposta existência da fraude e no recurso, consignou a suposta divergência da assinatura no contrato de
alienação fiduciária
e a rubrica da recorrente (documento pessoal) e, nessa esteira, considerando as demais provas dos autos, em especial as que demonstram que
Jair e Antônio constaram como compradores do automóvel perante a requerida LINNUS e, ademais, os documentos de
transferência das infrações de trânsito para o nome de Antônio Belarmino, o que indica a ausência de concorrência da recorrente para a celebração do negócio jurídico, pois embora tenha figurado como devedora fiduciante,
não restou na posse do automóvel.

Desse modo, diante da possibilidade de fraude, dada a similitude das assinaturas, no entanto, demais provas que indicariam o contrário, entende-se imprescindível a produção de perícia grafotécnica para atestar a regularidade do contrato
de alienação fiduciária e, consequentemente, eventual participação da recorrente para o prejuízo amargado pelas autoras, isto é, há questão prejudicial que impede a procedência da demandada em relação à recorrente, qual seja, a suposta existência de fraude na indicação do responsável financeiro
pela compra do automóvel entregue pelas demandantes.

Assim, considerando a necessidade de prova pericial complexa,
vota-se pela extinção do feito sem apreciação do mérito em relação à recorrente, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, reconhecida, de ofício, a incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
HOMOLOGA-SE
o acordo celebrado entre autoras e a requerida LINNUS
, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso III, b), CPC
e, por outro lado
, CONHECE-SE do recurso interposto pela requerida
ANA LUCIA
, se lhe nega provimento
mas se acolhe, de ofício,
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)